Tribunal: TJSP
Processo: 1005180-30.2023.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Sentença Procedente, em parte. Ato administrativo de interdição parcial de estabelecimento por violação às normas de Vigilância Sanitária. Pretensão voltada a adoção de qualquer ato preparatório, tratativa ou efetivo para a remoção dos internos do estabelecimento impetrante – Inadmissibilidade. Auto de Imposição de Penalidade lavrado pela autoridade sanitária em

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Sentença Procedente, em parte. Ato administrativo de interdição parcial de estabelecimento por violação às normas de Vigilância Sanitária. Pretensão voltada a adoção de qualquer ato preparatório, tratativa ou efetivo para a remoção dos internos do estabelecimento impetrante – Inadmissibilidade. Auto de Imposição de Penalidade lavrado pela autoridade sanitária em decorrência de inúmeras infrações praticadas pela autuada. Legalidade da sanção de interdição imposta em detrimento da impetrante. Prestação irregular do serviço que provoca grave risco à saúde de seus internos. Exame do ato administrativo pelo Poder Judiciário que se restringe à sua legalidade e razoabilidade. Pendência de procedimento administrativo que não impede a interdição imediata do estabelecimento autuado. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.